Tribunal: TJSP
Processo: 1119703-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Diante da exigibilidade de débito, não há ilícito imputável à concessionária de telefonia, a inscrição restritiva reflete exercício de direito da credora e não se cogita de indenização moral. Ao contrário e considerada a litigância de má-fé da autora, impõe-se-lhe multa de cinco por cento sobre o valor da causa, de que não se isenta pela gratuidade.